Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-25.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAÍDA PREMATURA POR DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. RESGATE DE SALDO INTEGRAL CONDICIONADO À VINCULAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS POR, NO MÍNIMO, DEZ ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAÍDA PREMATURA POR DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. RESGATE DE SALDO INTEGRAL CONDICIONADO À VINCULAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS POR, NO MÍNIMO, DEZ ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O contrato previdenciário é claro no sentido de que, com a saída prematura por desligamento do funcionário da empresa, cabe ao beneficiário optar por assumir a contribuição integral ou resgatar o saldo correspondente, sendo o resgate integral condicionado à existência de vinculação por pelo menos dez anos. 2. Embora aplicável a legislação consumerista, não se verifica a existência de abusividade no contrato, na medida em que os requisitos para resgate integral são claros e bem delineados, e não impõem onerosidade excessiva ao beneficiário consumidor. 3. Não tendo atingido objetivamente os requisitos, o autor não faz jus ao resgate dos valores correspondentes às contribuições de seu ex-empregador. 4. Em virtude desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a R$ 2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003741-25.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante VILMAR ALVES
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1003741-25.2019.8.26.0597
Comarca:SERTÃOZINHO 1a Vara Cível
Juiz: Daniele Regina de Souza
Apelante: Vilmar Alves Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SAÍDA
PREMATURA
POR
DESLIGAMENTO
DO
FUNCIONÁRIO.
RESGATE
DE
SALDO
INTEGRAL
CONDICIONADO
À
VINCULAÇÃO
AO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS POR, NO MÍNIMO, DEZ ANOS. PREVISÃO
CONTRATUAL
QUE
NÃO
SE
REVELA
ABUSIVA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
1.
O
contrato
previdenciário é claro no sentido de que, com a saída prematura
por desligamento do funcionário da empresa, cabe ao
beneficiário optar por assumir a contribuição integral ou
resgatar o saldo correspondente, sendo o resgate integral
condicionado à existência de vinculação por pelo menos dez
anos. 2. Embora aplicável a legislação consumerista, não se
verifica a existência de abusividade no contrato, na medida em
que os requisitos para resgate integral são claros e bem
delineados, e não impõem onerosidade excessiva ao beneficiário
consumidor. 3. Não tendo atingido objetivamente os requisitos, o
autor não faz jus ao resgate dos valores correspondentes às
contribuições de seu ex-empregador. 4. Em virtude desse
resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária sucumbencial a R$ 2.000,00.
Voto no 46.626
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por VILMAR
ALVES SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o autor, aduzindo que o contrato
previdenciário é abusivo, por ser de adesão e imposto pela instituição
financeira aos beneficiários. Dele consta cláusula que viola o direito
subjetivo do beneficiário de resgatar a integralidade dos valores
contribuídos ao plano de benefícios.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. O autor pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento do
valor integral das contribuições realizadas ao seu plano de benefícios
previdenciários, somando-se suas contribuições e as de seu ex-
empregador, por entender que se mostra abusiva a cláusula que limita a
50% o resgate das contribuições do funcionário desligado.
O réu, ao se defender, arguiu ilegitimidade passiva e
ocorrência de prescrição do fundo do direito. Também argumentou que o
autor não cumpriu os requisitos para resgate integral do valor das
contribuições, uma vez que integrou o plano pelo período inferior a dez, de
modo que não faz jus ao recebimento do valor ora pretendido.
A r. sentença reconheceu a improcedência do pedido,
afastando a alegação de abusividade do contrato sob a ótica do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o contrato é claro quanto
aos requisitos e o autor não os cumpriu, de modo que não faz jus ao direito
postulado.
O ponto central da discussão, portanto, é saber se tem
validade e eficácia a cláusula, de onde advirá a conclusão quanto à
possibilidade, ou não, de o autor obter o resgate integral das contribuições
realizadas por seu ex-empregador, referentes ao seu plano de benefícios.
Com o devido respeito ao posicionamento contrário, o direito
ao benefício só se faz presente quando completados todos os seus
requisitos, o que se deve analisar à luz do regramento estabelecido pelo
contrato que vincula as partes.
A relação não se mantém estática, pois modificações no
regulamento podem ocorrer ao longo do tempo, exatamente porque se trata
de uma atividade atuarial, onde se faz presente o escopo de preservar o
equilíbrio do fundo de pensão, por se tratar de instituto de interesse público,
com relevância ao sistema de seguridade social.
Exatamente porque o direito ao benefício só se concretiza no
instante em que presentes todos os requisitos à luz do direito então vigente,
tem-se que, antes disso, existe apenas uma expectativa de direito.
Não há como falar em direito adquirido, portanto, apenas
porque houve adesão ao plano. Os planos de previdência fechada não
podem ser tratados como meros contratos de investimento financeiro, em
que a parte tem o direito de exigir o cumprimento da avença nos exatos
moldes do pacto original. É relevante que se preserve a saúde financeira do
plano para que toda a coletividade de beneficiários não seja prejudicada
pela ausência de recursos para saldar os compromissos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
No caso do benefício de previdência privada em apreço, o
equilíbrio financeiro e contratual se mantém com base no cumprimento dos
requisitos por parte do beneficiário para que possa exigir da instituição de
previdência privada o benefício previsto contratualmente.
Com efeito, não se pode olvidar que o contrato previdenciário
em tela deve ser interpretado sob a égide do que dispõe o Código de
Defesa do Consumidor. Também não se nega que o contrato é tipicamente
de adesão e o autor se afigura como parte hipossuficiente perante a
instituição financeira.
Contudo, tais considerações não são suficientes para ter o
contrato como nulo e, por conseguinte, declarar a nulidade de suas
cláusulas. Para tanto, é necessário analisar as disposições contratuais
dúbias e/ou que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.
Mas este não é o caso dos autos.
O contrato previdenciário que rege a relação jurídica entre as
partes é bastante claro e objetivo quanto às possibilidades a serem
adotadas pelo funcionário beneficiário, quando de seu desligamento do
emprego.
A respeito do tema, estabelece o contrato das partes:
“8.1.1
Ocorrendo
o
desligamento
do
quadro
funcional/diretivo da INSTITUIDORA, O Participante poderá escolher
uma das seguintes opções:
8.1.1.1 Continuar inscrito no Plano de Benefício, assumindo
a totalidade das contribuições mensais de responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Participante e da INSTITUIDORA, inclusive as destinadas às
coberturas dos Benefícios previstos na Cláusula Quinta deste Contrato.
8.1.1.2 Resgatar o saldo correspondente as contribuições
feitas exclusivamente às suas expensas, a partir do 60o (sexagésimo)
dia contado de sua inscrição no Plano de Benefícios, ou converter
esse saldo em renda saldada diferida. Caso o Participante, por ocasião
de seu desligamento, tenha 10 (dez) anos ou mais de vinculação ao
Plano de Benefícios, terá direito, também, ao saldamento diferido do
saldo formado pelas contribuições da INSTITUIDORA.
8.1.1.3 Caso o Participante, por ocasião do desligamento,
tenha menos de 10 (dez) anos de vinculação ao Plano de Benefícios, o
saldo formado pelas contribuições da INSTITUIDORA será revertido ao
Plano de Benefícios, sob a forma de quitação ou abatimento de
contribuições futuras.” (grifo nosso)
Deflui-se da leitura dessa cláusula que, na hipótese de o
funcionário contar menos de dez anos de vinculação ao plano, poderá
realizar o resgate das contribuições que fez diretamente ao plano, mas
aquelas realizadas pela instituição não lhe serão devidas, pois serão
restituídas como forma de quitação do contrato.
A redação da cláusula é clara e objetiva. Os requisitos são
bem delineados e devidamente esclarecidos, de modo que não se verifica
qualquer abusividade na perspectiva do Código de Defesa do Consumidor.
No caso dos autos, restou incontroverso que o autor foi
vinculado ao plano de benefícios por menos de dez anos, de modo que faz
jus tão somente ao resgate do saldo de suas contribuições feitas
diretamente à instituição de previdência privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Importante consignar que o fato de constar o saldo total no
sistema de verificação do réu, em verdade, é uma medida de cumprimento
do dever de informação; de fato, incumbe à instituição informar de forma
clara aos seus beneficiários o saldo que lhes estará disponível quando
cumpridos os requisitos para reclamação do benefício.
Contudo,
tais circunstâncias em nada garantem ao
beneficiário o saque do valor total se os requisitos expressamente previstos
no contrato previdenciário não foram integralmente cumpridos.
Enfim, não tendo o autor atingido o período mínimo para
resgate integral das contribuições, não há como acolher o pleito
condenatório formulado. Deve prevalecer, portanto, a solução adotada pela
r. sentença, que se mostra correta.
Diante do resultado deste julgamento, por incidência do
artigo 85, § 11, do CPC, impõe elevar o montante da verba honorária a R$
2.000,00, prevalecendo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator